Tribunal: TJES
Processo: 0000356-18.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoa Idosa; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000356-18.2020.8.08.0059
APELANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO. AFASTAMENTO DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFASTAMENTO DA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO IDOSO. MELHOR INTERESSE DO IDOSO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva do Município recorrente, pois pela teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial.
2) A nomeação de curador especial ou curador à lide, ocorre pela nos casos de incapacidade e revelia. Contudo, no caso concreto o idoso recorrido não é incapaz nem revel, de modo que é desnecessária a curadoria especial. Ainda que assim não fosse, também não seria hipótese de nomeação de curador especial, já que o feito de origem foi ajuizado pelo Ministério Público, instituição que possui, dentre suas atribuições, a defesa dos direitos individuais indisponíveis.
3) Dos documentos acostados à inicial constata-se a necessidade de acolhimento do idoso recorrido, diante dos inúmeros problemas de saúde que lhe acometem, e as dificuldades existentes por residir sem seus familiares. Diante das peculiaridades que envolvem a hipótese dos autos, deve prevalecer o melhor interesse do idoso, de modo que lhe seja prestado atendimento em instituição adequada, que possibilite lhe fornecer assistência física, psicológica e emocional, bem como lhe proporcionar meios dignos de vida. A obrigação de acolhimento institucional da pessoa idosa persiste, ainda que o ente público não disponibilize o serviço, devendo então se proceder a colocação em instituição particular. O direito fundamental à assistência social ao idoso consistente no mínimo existencial, que não pode ser preterido ou objeto de esquiva do ente Municipal sob alegações genéricas de hipotéticas limitações orçamentárias.
4) Observa-se um regime de responsabilidade solidária entre os três entes federativos. Não há como considerar essa obrigação de maneira fracionada, na medida em que cabe a qualquer dos entes da federação prestar o atendimento ao idoso (assistência social).
5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada, que julgou procedente a pretensão inicial e confirmou a tutela antecipada de urgência deferida liminarmente determinando que a Municipalidade recorrente promova o abrigamento do idoso recorrido, custeando o serviço, inclusive com disponibilização de cuidador especial ou outro profissional de suporte adicional, acaso necessário.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
(fls. 69/87), com vistas ao reexame da r. sentença objurgada (fls. 67/68), que, em sede de “ação ordinária” proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
tutelando os interesses do idoso
ERNESTO GOMES NUNES
, julgou procedente a pretensão inicial para confirmar a tutela antecipada de urgência deferida liminarmente e determinar que a Municipalidade recorrente promova o abrigamento do idoso recorrido, custeando o serviço, inclusive com disponibilização de cuidador especial ou outro profissional de suporte adicional, acaso necessário.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o MPES, na petição inicial, que chegou ao conhecimento da Promotoria, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, a situação envolvendo os idosos Sebastiana Augusta de Souza, com 109 (cento e nove) anos e Ernesto Gomes Nunes, com 76 (setenta e seis) anos, que eram companheiros e residiam sozinhos na região de Praia Grande. Salienta que a situação pessoal e familiar do casal era acompanhada pela rede de assistência social e saúde do Município de Fundão desde 2018. Esclarece que o relatórios dos profissionais que acompanhavam o caso retratam o agravamento extremo da situação de vulnerabilidade dos idosos, com a necessidade imediata de intervenção da Administração Pública, com vistas à adoção de medida protetiva de acolhimento institucional, a ser custeada pelo Município, pela omissão dos familiares e pela hipossuficiência financeira do casal. Destaca que a idosa apresentava graves problemas de saúde, com prostração intensificada, úlcera de decúbito nas regiões trocantéricas e sacral, acamada, com uso de sonda para alimentação e urina, demandando cuidados especiais e constantes. Pontua que o idoso, por sua vez, têm sérios problemas de saúde, abdômen globoso, edema de membros inferiores, alterações cardiológicas, urológicas, nefrológicas e hepáticas, além de deficiência visual (cegueira parcial em decorrência de glaucoma), com limitações de locomoção, dependendo de cuidados de terceiros, especialmente para alimentação e realização de tarefas domésticas. Retrata que a situação dos idosos é de completo abandono pela família. Evidencia que a falta de alimentação ou a alimentação precária redundou num quadro em que o idoso Ernesto come apenas pão, leite e farinha de mandioca, por não conseguir cozinhar. Relata quadro de sujeira e desordem pessoal e do lar, com cômodos imundos, fétidos e até mesmo falta de água no imóvel. Registra que a equipe do CRAS e do CREAS subscreveram relatórios atualizados indicando a necessidade de institucionalização urgente dos idosos. Assim, requer liminar e definitivamente a medida específica de proteção em abrigo, com a determinação de ingresso e permanência em instituição asilar, custeada pelo Município de Fundão (fls. 02/07).

O juízo “a quo” proferiu decisão concedendo a tutela antecipada de urgência para determinar o acolhimento institucional dos idosos (fls. 45/46).

O Município não apresentou contestação. Mas peticionou às fls. 50/51, noticiando que os idosos foram institucionalizado, porém em 20/07/2020 Sebastiana Augusta de Souza faleceu por insuficiência respiratória causada pela Covid 19.

Após, o MPES peticionou (fls. 64/64V) requerendo o julgamento antecipado da lide, com a extinção do feito sem resolução de mérito em relação à Sebastiana Augusta de Souza, por força do respectivo óbito e a natureza personalíssima e intransferível da pretensão em discussão; e a procedência do pleito inaugural em relação à Ernesto Gomes Nunes.

O Município fez carga do caderno processual, mas se manteve silente (fl. 66).

Nesse cenário, foi prolatada sentença, julgando antecipadamente a lide, para extinguir o feito terminativamente em relação à Sebastiana Augusta de Souza, dada a notícia e demonstração do óbito no curso da demanda; e a procedência da pretensão inicial em relação à Ernesto Gomes Nunes, com a confirmação da tutela antecipada de urgência, e a determinação de que o Município de Fundão promova o abrigamento do idoso, custeando o serviço, inclusive com disponibilização de cuidador especial ou outro profissional de suporte adicional, acaso necessário.

Registrou a Magistrada atuante em primeira instância que se sensibilizou com a situação delineada no feito, dada a situação de vulnerabilidade do idoso recorrido, mostrando-se imprescindível o amparo do Poder Público, nos termos dos arts. 3º, 4º, §1º, e 43, II, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003).

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
interpôs apelação (fls. 69/87), pugnando pela reforma do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
ilegitimidade do Município para figurar no polo passivo da ação;
(ii)
ausência de atribuição do Município na divisão constitucional de competências;
(iii)
ausência de prova da necessidade de acolhimento institucional do idoso apelado, por ser lúcido;
(iv)
ausência de laudo circunstanciado atestando a imprescindibilidade do acolhimento institucional;
(v)
necessidade de nomeação de curador especial; e
(vi)
ausência de fixação de termo final para o acolhimento referido.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, afasto a alegação de ilegitimidade passiva do Município recorrente, afinal, “[...] conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 024900002213, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 14/03/2023, DJ 20/03/2023).

Portanto, levando em consideração a afirmativa da parte autora recorrida de que é responsabilidade do Município custear o acolhimento institucional de idoso, é o que basta, pela teoria da asserção, para rejeitar a arguição de ilegitimidade passiva da Municipalidade.

Afasto, também, a tese de necessidade de nomeação de curador especial, pelo seguinte.

A nomeação de curador especial ou curador à lide, ocorre pela nos casos de incapacidade e revelia
, conforme estabelece o art. 72, do CPC, “in verbis”:

"Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade; II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei".

Contudo, no caso concreto o idoso recorrido não é incapaz nem revel, de modo que é desnecessária a curadoria especial.

Ainda que assim não fosse, também não seria hipótese de nomeação de curador especial, já que o feito de origem foi ajuizado pelo Ministério Público, instituição que possui, dentre suas atribuições, a defesa dos direitos individuais indisponíveis.
Desse modo, tratando-se da defesa de direito de idosos, dispõe a Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso):

“Art. 74. Compete ao Ministério Público:

I – instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos da pessoa idosa

[...] III – atuar como substituto processual da pessoa idosa em situação de risco, conforme o disposto no art. 43 desta Lei”.

Logo, é conferida legalmente ao Ministério Público a ampla adoção de medidas que visem à proteção dos idosos, ressaltando-se o acompanhamento de ações judiciais. Sobre o tema, segue julgado:

[...]
A necessidade de curador especial somente se configuraria caso demonstrada alguma das hipóteses previstas no art. 72 do CPC, o que não é o caso, pois ausente o conflito de interesses. Além disso, o favorecido está assistido [...] pela instituição do ministério público, que possui a atribuição de defender os interesses individuais indisponíveis
[...] (TJRS; Agravo de 5216307-81.2022.8.21.7000; Oitava Câmara Cível; Relator: Des. Luiz Felipe Brasil Santos; J 09/02/2023; DJERS 10/02/2023).

Assim, considerando que o idoso recorrido já está amparado por órgão público, não se revela adequada, também por esse fundamento, a nomeação de curador especial.

Direciono-me, então, a alegação de ausência de responsabilidade do Município no acolhimento institucional do idoso recorrido.

O art. 230 da Constituição Federal, confere à família, ao Estado (em sentido amplo) e à sociedade o dever de amparar pessoas idosas, de modo a assegurar sua participação na comunidade e defender sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhe o direito à vida
:

“Art. 230.
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida
”.

O art. 4° da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), por sua vez, preconiza que nenhum idoso será objeto de negligência, violência, discriminação, crueldade ou opressão, de modo que todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Já o §1° estabelece como dever de todos, a prevenção à ameaça ou violação aos direitos dos idosos
:

“Art. 4°. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

§ 1º - É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso”.

Nesse mesmo sentido, cumpre ainda destacar que o art. 43, I, do referenciado Estatuto estabelece que medidas de proteção em favor dos idosos são aplicáveis sempre que seus direitos legalmente reconhecidos forem ameaçados ou violados
:

“Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: [...]

II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento”.

Nessa toada, ressalto, ainda, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos afirmou, no Caso Ximenes Lopes versus Brasil, que “
toda pessoa que se encontre em situação de vulnerabilidade é titular de uma proteção especial em virtude dos deveres especiais cujo cumprimento por parte do Estado é necessário para atender às obrigações gerais de respeito e garantia dos direitos humanos”. A Corte reiterou que “não basta que os Estados se abstenham de violar os direitos, mas que é imperativa a adoção de medidas positivas, determináveis em função das necessidades particulares de proteção do sujeito de direito, seja por sua condição pessoal, seja pela situação específica em que se encontre
[...]”.

Na situação em apreço, os relatórios da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social do Município de Fundão (fls. 23/42) são enfáticos em retratar que o idoso recorrido é portador de enfermidade grave, com agravamento no estado de saúde e deficiência visual. Registram que a situação de vulnerabilidade do idoso e a inércia dos familiares impõem a necessidade de acolhimento institucional. Salientam a situação precária de saúde e de higiene, com os cômodos da casa todos sujos, sem condições nenhuma de serem usados; o banheiro em péssimas condições, não tendo água na residência, e que era rotineiro não ter medicação nem alimentação. Enfatizam que num dia específico de visita da assistência social, o idoso recorrido relatou que havia comido pão e tomado uma xícara de leite, por não ter quem preparasse os alimentos e por estarem em falta alguns itens, pois não havia ninguém para fazer compras para ele. Na ocasião, inclusive, foi concedida uma cesta básica ao idoso, porém ele relatou que só conseguiria se alimentar do que não exigisse o preparo no fogão. Há relato, também, no sentido de que durante a visita domiciliar o idoso recorrido estava procurando a chave da porta da casa, entretanto, disse que não encontrou e que desde o dia anterior a casa estava aberta, somente com as portas encostadas, o que demonstra circunstância causadora de insegurança. Frisam que o idoso recorrido não recebe nenhum auxílio da família e que não possui familiares que possam se responsabilizar por ele e manifestou interesse no acolhimento institucional pela situação delicada em que vivia.

Portanto, “[...] dos documentos acostados à inicial constato a necessidade [...] de acolhimento do [idoso] recorrido, diante dos inúmeros problemas de saúde que lhe acometem, e as dificuldades existentes por residir [sem] seus familiares. [...] Diante das peculiaridades que envolvem a hipótese dos autos,
deve prevalecer o melhor interesse do idoso, de modo que lhe seja prestado atendimento em instituição adequada, que possibilite lhe fornecer assistência física, psicológica e emocional, bem como lhe proporcionar meios dignos de vida
. [...] A obrigação de acolhimento institucional da pessoa idosa persiste, ainda que o ente público não disponibilize o serviço, devendo então se proceder a colocação em instituição particular. [...]
O direito fundamental à assistência social ao idoso consistente no mínimo existencial, que não pode ser preterido ou objeto de esquiva do ente Municipal sob alegações genéricas de hipotéticas limitações orçamentárias
[...] (JECMT; RInom 1004834-33.2020.8.11.0006; Turma Recursal Única; Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior; Julg 11/08/2022; DJMT 12/08/2022).

Como pontua a D. Procuradoria de Justiça no parecer lançado no id 3760684, a situação dos autos é de acolhimento institucional de idoso, regida pela Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), e não de internação compulsória, regida pela Lei n.º 10.216/2001 (que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental), como busca fazer crer o Município em suas razões recursais. Assim, o “Parquet” realçou a responsabilidade solidária dos entes federados no amparo das pessoas idosas
. Acerca do tema, seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PESSOA IDOSA. Vulnerabilidade social
. Deferimento da tutela de urgência para acolhimento institucional. Município do Rio de Janeiro. Inconformismo do ente público que não merece prosperar. Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Assistência integral. Proteção do idoso. Direito fundamental. Situação de urgência. Vulnerabilidade comprovada. Legitimidade do ministério público para proteção individual do idoso. Inteligência dos artigos 43, 45, V e 74, I, III e VII do estatuto do idoso. Possibilidade de concessão da tutela sem prévia oitiva do poder público. Nulidade não verificada. Arguições de impossibilidade de cumulação da medida de interdição, tomada de decisão e acolhimento institucional, e incompetência do juízo da vara da infância, da juventude e do idoso frente a Lei Estadual 6.956/2015 não comportam apreciação da corte revisora, sob pena de supressão de instância.
Responsabilidade solidária dos entes federados. Questão em debate envolve não apenas o aspecto assistencial, mas também o direito à saúde, à vida, à dignidade e o respeito ao idoso. Dever comum dos entes federados. Controle de políticas públicas. Poder judiciário. Artigo 5º, XXXV da CRFB. Manifesta necessidade de abrigamento de idosa. Vulnerabilidade social configurada. Direito fundamental e de eficácia imediata. Assistência integral. Proteção e integridade física da idosa. Situação de urgência
. Precedentes. Manutenção da decisão agravada. Desprovimento do recurso (TJRJ; Agravo de Instrumento n.º 0081087-07.2022.8.19.0000; Relatora: Desª Nadia Maria de Souza Freijanes; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; DORJ 03/03/2023).

[...]
Medida judicial de proteção ao idoso. Obrigação do ente municipal de promover o acolhimento institucional do idoso
, custeando todas as despesas necessárias, exames de saúde e demais exigências necessárias para o ingresso do idoso no lar são roque, instituição de acolhimento para idosos de diamantino/MT ou outra instituição com o mesmo propósito.
Observância ao dever de cuidado. Artigo 230 da Constituição Federal
. Sentença ratificada (TJMT; RNCv 1001321-65.2017.8.11.0005; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; Julg 10/05/2022; DJMT 18/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MEDIDA PROTETIVA.
IDOSA QUE NECESSITA DE ABRIGO PARA CUIDADOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO
. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MÉDICO EM FAVOR DA IDOSA E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SUA SEGURANÇA E SAÚDE. PROVA DA NECESSIDADE E DA URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O Estado, em sentido amplo, tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, conforme dispõe o art. 230 da Constituição da República
. 2. O art. 46 do Estatuto do Idoso informa que a política de atendimento ao idoso deve ser efetivada por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 3.
Observa-se um regime de responsabilidade solidária entre os três entes federativos. Não há como considerar essa obrigação de maneira fracionada, na medida em que cabe a qualquer dos entes da federação prestar o atendimento ao idoso
. 4. No caso dos autos, foi comprovada tanto a necessidade de abrigamento da idosa, quanto os cuidados de que necessita em razão de seu estado de saúde. 5. Não se verifica a ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas do Agravante no presente caso, pois é lícito impor à Administração Pública obrigação de fazer, para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar o respeito à integridade física e moral dos idosos, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. Precedentes (TJES; Agravo de Instrumento 0004698-47.2020.8.08.0035; Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana; Quarta Câmara Cível; J 20/09/2021; DJES 01/10/2021).

Como se não bastasse, a Lei nº 8.742/93, que dispõe sobre a organização da assistência social, estabelece em seu art. 15 que compete aos Municípios garantir a medida de acolhimento ao substituído
:

“Art. 15. Compete aos Municípios: [...]

IV - atender às ações assistenciais de caráter de emergência; V - prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 desta lei. VI - cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito local; VII - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito.

Não se tratando o caso vertente, reitero, de internação compulsória como alude o Município apelante, não há a necessidade de laudo circunstanciado nem a fixação de termo final para “a internação”, porque se trata de acolhimento institucional de idoso em situação de vulnerabilidade. Reforço, ainda, que a demanda não discute fornecimento de medicação ou tratamento de saúde, em que se deve atentar para a eventual repartição de competências dos entes públicos, mas de acolhimento institucional de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. Como assevera o MP, “no que tange ao tempo de duração da medida, a sentença também não merece reforma [...], haja vista que esse comando judicial já deixou consignado que deve perdurar ‘pelo prazo necessário’. Com isso, compete ao Município de Fundão, continuar reavaliando a medida e, em sendo constatada a possibilidade de sua extinção, provocar o Poder Judiciário para obter a tutela nesse sentido, assim como no caso de encontrar outros meios de garantir os cuidados ao idoso”.

Nessa perspectiva, ratifico o parecer exarado pela PGJ, segundo o qual “inexiste [...] qualquer dúvida de que a adoção da medida determinada na sentença em benefício do Sr. Ernesto está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico nacional, até porque os ‘Relatórios de Acompanhamento’ confeccionados após seu abrigamento, continuaram apontando a necessidade da medida. A proteção peculiar conferida pelo Estatuto ocorre pela dificuldade da pessoa idosa, nesse estágio da vida, carente de saúde e de afeto e fragilizado por sua condição física e emocional, de conseguir se impor moral e fisicamente, mormente frente às relações familiares em ambiente doméstico. Dessa maneira, demonstradas as várias intercorrências de saúde do idoso, já acometido de deficiência visual, deve ele ser mantido em abrigo, até que, eventualmente, alcance melhores condições que dispensem os cuidados e a atenção que hoje são imprescindíveis” (id 3760684).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
(fls. 69/87) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada (fls. 67/68), que julgou procedente a pretensão inicial e confirmou a tutela antecipada de urgência deferida liminarmente determinando que a Municipalidade recorrente promova o abrigamento do idoso recorrido, custeando o serviço, inclusive com disponibilização de cuidador especial ou outro profissional de suporte adicional, acaso necessário.

Apesar do desprovimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais, pois não estabelecida verba honorária na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/05/2023 às 17:03:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46179605052023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR